Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-72.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000314-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESMERALDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.556.719-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE DOS CRIMES. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS FALTOSAS DURANTE A EXECUÇÃO.
LEI N.
14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. SÚMULA 439/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime prisional ao reeducando, do fechado para o semiaberto, sem a realização prévia de exame criminológico, em execução penal referente a condenações por roubo qualificado e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em determinar se: (i) é necessária
a
realização de exame criminológico para progressão de regime,
considerando a Lei n
.
14.843/2024; e (
ii
) se a gravidade dos crimes justifica, por si só, a exigência do exame.

III. Razões de decidir
:

1. A Lei n.
14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio
legis in pejus
, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

2
. A gravidade abstrata dos delitos
, a mera possibilidade de reincidência
e a extensão da pena remanescente, sem elementos concretos relacionados à conduta do apenado durante a execução, não são suficientes para fundamentar a exigência do exame criminológico.

3
. O bom comportamento carcerário atestado e a ausência de faltas disciplinares demonstram o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A Lei n.
14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência.
2
. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, não bastando
a
mera referência
à gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, a
rt. 112, § 1º (redação da Lei n.
14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 439/STJ; Súmula Vinculante 26/STF; STJ - RHC 200.670/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
prolatada
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá (MT),
nos autos do processo de execução penal n.
0029600-
94.2014.8.16.0021
, que concedeu progressão de regime prisional ao reeducando
ESMERALDO LOPES DOS SANTOS
, do fechado para o semiaberto, sem a realizaçã
o prévia de exame criminológico
(Id.
262098262
).

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta que a decisão de origem, ao dispensar o exame criminológico, desconsiderou a gravidade concreta dos crimes cometidos pelo agravado, incluindo roubo com uso de espingarda para render vítimas e tráfico de drogas. Ressalta que embora o requisito temporal tenha sido cumprido, as circunstâncias do caso demandam uma análise mais criteriosa dos requisitos subjetivos.

Defende que apesar de não ser obrigatória, a realização do exame criminológico é recomendada em situações de maior complexidade, sendo essencial para assegurar a segurança e a eficácia da progressão no contexto

ressocializador

(Id.
262098261
)
.

Em contrarrazões,
o
agravado
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

(Id.
262098265
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (I
d
.

262098264
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o d. Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

262787295
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos,

conheço

do
recurso
manejado pelo
agravante
.

Depreende-se destes autos que o Agravado cumpre uma pena unificada de 1
2
(
doze
) anos,
05
(
cinco) meses e 18
(
dezoito
) dias de reclusão, nos autos do executivo de pena n.
0029600-94.2014.8.16.0021
, pela prática dos crimes

tipificados no art. 157, §

2º
, inciso
II,
c.
c
.
art. 70, todos do Código Pen
al e art.
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2
006.

Verifica-se que a pena remanescente atual é de aproximadamente
06
(
seis) anos, 01
(
um)
mês e 28 (vinte e oito) dias
, sendo que, n
o dia
02/08/2024
, preenchido o requisito objetivo para progressão regimental e acostado atestado de bom comportamento carcerário, o
reeducando foi submetido à avaliação psicossocial, cujo parecer psicológico concluiu:

Diante dos dados analisados no processo de avaliação psicológica, sugere-se

que caso o recuperando em questão venha a ser beneficiado por este juízo com a

progressão de regime, que
o mesmo
receba atendimento psicológico e social, de modo

a oferecer acompanhamento adequado de sua reinserção ao mercado de trabalho, bem

como da situação
estigmatizante
a qual são comumente submetidas pessoas em

condição semelhante. Sugere-se que tal acompanhamento seja realizad
o pela
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE – FUNAC/ESC
RITÓRIO SOCIAL e, ao final, que
seja remetido a este juízo o atestado de frequência referente a estes acompanhamentos

com a periodic
idade que se julgar necessária
(Id.
262098272
– p.

707-717
)
.

Em
10.01.2025

o
magistrado de
origem
deferiu o pedido de

progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico, por

entender preenchidos os requisitos do art. 112 da LEP.

Pois bem.

De forma objetiva, após minuciosa análise dos autos e cuidadosa reflexão sobre os argumentos apresentados pelas partes, concluo que o recurso
não merece provimento
.

De início, importante destacar que o art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11
.
04
.
2024, passando a exigir, de forma obrigatória, a realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Contudo, referida alteração legal não pode retroagir, uma vez que possui conteúdo mais gravoso ao apenado no tocante à obrigatoriedade do exame criminológico,
sob pena
de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, conforme disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Acerca do tema, este e. Tribunal entende que
a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
. (N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gravidade abstrata dos delitos, a extensão da pena remanescente e a mera probabilidade de reincidência, por não constituírem elementos concretos relacionados à conduta do sentenciado durante a execução da pena, não são suficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico na análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.

Ademais, ao contrário do alegado pelo
Parquet
, a Lei n
.
14.843/202
4
não possui efeito retroativo para condenações anteriores à sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO). A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que normas mais gravosas não
podem
retroagir em prejuízo do apenado, conforme preconiza a Súmula 471/STJ e os precedentes correlatos.

No caso em apreço, conforme asseverado pelo magistrado de origem, nota-se que todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024,
sendo que os fatos datam
2013 e 2016
,
de modo que a submissão a
o
exame criminológico é facultativa, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, que determinava a sua realização
mediante decisão fundamentada.

E
m relação aos fatos ocorridos antes da alteração legislativa, a submissão do reeducando ao exame criminológico permanece como uma condição não obrigatória para o deferimento da progressão de regime. Contudo, é facultado ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização do referido exame, desde que mediante decisão judicial devidamente fundamentada, com a devida indicação de elementos concretos que justifiquem a medida, observando, em qualquer hipótese, o seu caráter excepcional.

Portanto, aplicam-se ao caso os seguintes enunciados sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei
n.
8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a re
alização de exame criminológico
.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, d
esde que em decisão motivada
.

Tais verbetes reafirmam a impossibilidade de retroação de normas penais mais severas, assegurando a observância do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa, consagrado no art. 5º,
inc.
XL, da Constituição Federal.

Colaciono o seguinte julgado da Sexta Turma do STJ:

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14
.
843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em
Habeas C
orpus
provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do
pedido de progressão de regime.
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,

julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024)
.

A respeito do assunto
, este
eg
. Tribunal de Justiça
decidiu
:

Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração
relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime. (TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).

A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais
dispensar
a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo (TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023).

Ademais, conforme destacado pelo Juízo da Execução Penal, desde o último encarceramento do apenado não há registro de condutas faltosas, sejam elas graves ou médias, o que evidencia a falta de justificativa para a realização de exame psiquiátrico. Ressalte-se que embora os crimes imputados envolvam violência ou grave ameaça,
as provas apresentadas nos autos demonstram
que o cumprimento da pena, até o presente momento, tem ocorrido de forma regular e adequada.

D
iante da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a necessidade de re
alização do exame criminológico
e
considerando que a decisão de origem está devidamente alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, conclui-se pela improcedência do pleito ministerial.

Com essas considerações
, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interp
osto
p
elo
Ministério Público
, mantendo
incólume
a
decisão
hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025